Tribunal: TJES
Processo: 0000184-80.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-80.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON NOGUEIRA PONATH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, em razão da subtração de ferramentas e instrumento musical pertencentes a templo religioso, durante o período noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, diante da restituição parcial dos bens subtraídos; e (ii) estabelecer se houve desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo, a partir da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, considerando o prévio conhecimento do réu acerca das dependências da vítima.

4. A fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria não está vinculada a critério matemático rígido, bastando que seja proporcional e devidamente justificada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A causa de diminuição do arrependimento posterior exige reparação integral do dano ou restituição completa da coisa, por ato voluntário do agente, antes do recebimento da denúncia.

6. A restituição parcial dos bens, realizada em parte por terceiros e sem a devolução integral dos objetos subtraídos pelo próprio réu, afasta a incidência da minorante prevista no art. 16 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A causa de diminuição de pena do arrependimento posterior somente incide quando houver restituição integral do bem ou reparação total do dano, por ato voluntário do agente, antes do recebimento da denúncia.

2. Não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas.

3. A restituição parcial dos bens, especialmente quando realizada por terceiros, não autoriza a aplicação do art. 16 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 16 e 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.358/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.787.368/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, HC nº 815.952/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC nº 338.840/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 04.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDERSON NOGUEIRA PONATH
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17104801), requer: i) a aplicação da minorante do arrependimento posterior em sua fração máxima, uma vez que restou comprovado que o réu, voluntariamente, restituiu parte dos bens subtraídos antes do recebimento da denúncia; ii) a revisão da dosimetria da pena, argumentando que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem fundamentação.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17104803), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17104803), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDERSON NOGUEIRA PONATH
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17104801), requer: i) a aplicação da minorante do arrependimento posterior em sua fração máxima, uma vez que restou comprovado que o réu, voluntariamente, restituiu parte dos bens subtraídos antes do recebimento da denúncia; ii) a revisão da dosimetria da pena, argumentando que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem fundamentação.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º do CP), narrando o seguinte:

Consta do inquérito policial anexo que, em 21 de outubro de 2016, por volta de meia noite, na Rua Augusto Jacob, no centro deste município, o denunciado, aproveitando-se do repouso noturno, subtraiu 02 (duas) plainas, 01 (uma) serra circular, 02 (duas) furadeiras e 01 (um) instrumento musical contrabaixo, objetos esses pertencentes à Igreja Assembleia de Deus, conforme Boletim Unificado nº 30421623 e demais peças informativas que acompanham a presente.

Segundo se apurou, à época dos fatos, a Igreja Assembleia de Deus estava passando por reforma, sendo que diversas ferramentas eram deixadas em seu interior durante o período da noite.

Tendo conhecimento desse fato, o denunciado adentrou o local e subtraiu todas as ferramentas listadas acima, avaliadas em aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais). Na mesma ocasião, furtou também um contrabaixo, cujo valor era de aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais).

Após tomar conhecimento do crime, o pastor da igreja Sr. DANNIEL RODRIGO DA SILVA, teve acesso às imagens da câmera de videomonitoramento de uma casa vizinha, tendo sido EDERSON reconhecido com o auxílio de terceiros.

Por já conhecer o denunciado, o pastor DANNIEL telefonou para EDERSON, solicitando que devolvesse os objetos da igreja, e afirmando que já haviam descoberto que ele era o autor do crime.

Durante essa conversa, o denunciado inicialmente negou os fatos para o pastor. Porém, depois, retornou a ligação, confessando o crime. Esclareceu, no entanto, que alguns objetos já haviam sido vendidos, comprometendo-se a entregar o restante.

Algum tempo depois o pastor foi avisado que parte das ferramentas haviam sido deixadas em uma lanchonete, cujos proprietários são membros da igreja.

Já o contrabaixo furtado somente foi recuperado tempos depois, após a pessoa de ANDRÉ DO NASCIMENTO (membro da igreja) ter reconhecido o instrumento na posse de terceiros.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do boletim unificado, enquanto a autoria foi comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, além da própria confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias-multa, mediante negativação dos antecedentes do réu e das circunstâncias do crime, por meio de fundamentação idônea, calcada no prévio conhecimento do réu acerca das dependências da igreja.

Sobre a fração de exasperação que deve incidir em decorrência de cada circunstância judicial avaliada, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

E, no caso, por meio de um simples cálculo aritmético, nota-se que o Magistrado empregou fração um pouco inferior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, levando a fixação da pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP (furto praticado durante o repouso noturno), aumentando a pena para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa pleiteia pela aplicação da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior, a qual foi afastada pelo Magistrado sob o fundamento de que não teria havido a restituição integral dos bens subtraídos.

Dispõe o art. 16 do Código Penal que: “
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços
”.

Sobre o tema, aponta o STJ que o “
arrependimento posterior é aplicável quando ocorre a restituição voluntária, mas não espontânea
"(AgRg no AREsp n. 2.787.368/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025), além disso, exige-se que a reparação do dano ou a restituição da coisa se dê de forma integral.

No caso, conforme depoimento da testemunha DANNIEL RODRIGO DA SILVA, pastor da Igreja, o réu teria lhe confessado a subtração dos objetos, dizendo que já havia repassado os bens, mas que os devolveria a Igreja, contudo, afirmou que somente as ferramentas furtadas foram devolvidas por uma pessoa não identificada, que as deixou no quintal de uma fiel da Igreja.

O réu, em seu interrogatório, asseverou que restituiu tão somente as ferramentas à Igreja.

Quanto ao contrabaixo subtraído, este somente veio a ser recuperado pela testemunha ANDRÉ DO NASCIMENTO, fiel da Igreja, que conseguiu o bem por intermédio de um terceiro que havia lhe tentado vender o bem.

Nesse contexto, ainda que parte dos objetos subtraídos tenham sido restituídos, não houve a
restituição integral dos bens por meio de ato voluntário
do réu, de modo que ele não faz jus à causa de diminuição pretendida.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A utilização de condenações anteriores para agravar a pena-base e aplicar a agravante de reincidência não configura bis in idem, desde que as condenações utilizadas na primeira fase da dosimetria sejam distintas das aplicadas na segunda fase, como corretamente ocorrido no caso dos autos.
5. Não se reconhece o arrependimento posterior quando a devolução dos bens furtados ocorre sem a voluntariedade do agente, como no presente caso, em que a devolução foi feita por terceiros, sem participação direta do réu.
6. Para reconhecer a participação de menor importância, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. O Tribunal de origem concluiu que a conduta do paciente foi essencial para a execução do crime, o que justifica a negativa desse benefício. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível quando o réu ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes e reincidência, conforme prevê o art. 44, III, do Código Penal. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 815.952/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR . RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. NÃO OCORRÊNCIA . NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.
2 . A causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima. Na espécie, não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano, eis que as instâncias de origem consignaram que houve apenas devolução parcial.
Maiores considerações acerca do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da minorante implicariam no reexame do acervo fático e probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 3 . Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 338840 SC 2015/0259717-2, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 04/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2016 JC vol. 132 p. 105)

Firme nessas premissas, mantenho a pena do acusado em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a de concessão de
sursis
, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.